Tribunal: STF
Processo: ARE 1024784
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-25
Data de publicação: 2018-05-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.9.2017. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. CONTRIBUIÇÃO. DESCONTO DE PARTE DO BENEFÍCIO. ILEGALIDADE. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 



    1. Nos termos da orientação sedimentada nas Súmulas 280 e 279 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação local pertinente à matéria em discussão ou da apreciação de fatos e provas. Incidência das Súmulas 280 e 279 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável a norma do § 11 do art. 85 do CPC, em virtude da Súmula 512 do STF.